Tribunal: TJSP
Processo: 2174788-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE IMÓVEIS DOS QUAIS OS AGRAVANTES/EMBARGANTES SÃO POSSUIDORES - CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA DOS BENS EM DATA ANTERIOR À EXECUÇÃO - BOA-FÉ PRESUMIDA DOS AGRAVANTES - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE IMÓVEIS DOS QUAIS OS AGRAVANTES/EMBARGANTES SÃO POSSUIDORES - CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA DOS BENS EM DATA ANTERIOR À EXECUÇÃO - BOA-FÉ PRESUMIDA DOS AGRAVANTES - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84, DO STJ, C/C ART. 678, DO CPC - EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE DECORRERIA DE EVENTUAL ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000048872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174788-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
CRISTIANE BUENO LEÃO SANTA TERRA e BRUNO BUENO LEÃO SANTA
TERRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174788-61.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/5
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento: 2174788-61.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz: Adilson Araki Ribeiro
Agravante: Cristiane Bueno Leão Santa Terra e outro
Agravado: Município de São José do Rio Preto
Interessado: Leão & Leão Ltda.
VOTO No 39.582
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO
- INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINAR PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER
LEILÃO
DE
IMÓVEIS
DOS
QUAIS
OS
AGRAVANTES/EMBARGANTES
SÃO
POSSUIDORES
-
CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARTICULARES DE
COMPRA E VENDA DOS BENS EM DATA ANTERIOR À
EXECUÇÃO - BOA-FÉ PRESUMIDA DOS AGRAVANTES -
ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO
DIREITO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84, DO STJ, C/C
ART. 678, DO CPC - EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO
IRREPARÁVEL
OU
DE
DIFÍCIL
REPARAÇÃO
QUE
DECORRERIA
DE
EVENTUAL
ARREMATAÇÃO
DO
IMÓVEL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE
BUENO LEÃO SANTA TERRA e BRUNO BUENO LEÃO SANTA TERRA
contra as r. decisões interlocutórias de fls. 179 e 185 (dos autos principais) que,
em sede de ação de embargos de terceiro por eles ajuizada contra o Município de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174788-61.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/5
São José do Rio Preto, indeferiu o pedido liminar objetivando a exclusão dos
imóveis descritos na inicial, penhorados nos autos do processo 0048016-
91.2009.8.26.0576, em tramite perante a 1a Vara da Fazenda Pública de São José
do Rio Preto/SP, bem como indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.
Em síntese, sustentam que têm direito ao benefício da justiça
gratuita, bem como comprovaram a propriedade e a posse dos bens penhorados
antes mesmo do ajuizamento da ação de cobrança pelo agravado, de modo que
pugnam pelo deferimento da liminar.
Recurso tempestivo e admissível em conformidade com o art.
1.015, parágrafo único, CPC.
Foi indeferido o pleito de concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita e a liminar foi deferida para suspensão dos efeitos do leilão eletrônico
relativamente aos imóveis indicados na inicial até o julgamento da ação de
embargos de terceiro.
Foi ofertada contraminuta (págs. 23 e ss.) e comprovado o
recolhimento das custas (págs. 38/39).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A antecipação da tutela, em embargos de terceiro, possui
regramento especial no artigo 678, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174788-61.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/5
Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o
domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas
constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem
como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se
o embargante a houver requerido.
No presente caso, os embargantes/agravantes demonstraram, pelo
menos por ora, a posse de boa-fé dos referidos imóveis, como se pode constatar dos
documentos juntados às págs. 19/22 (dos autos principais), ou seja, o instrumento
particular de compromisso de compra e venda firmado em 03/03/2004 e termo de
quitação aos 20/12/2014 (fls. 82) - matrícula 69.860, bem como às fls. 104/113 e
177/178 - instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado em
01/01/1999, aditado/quitado em 14/05/2001 - matrícula 84.189, o que faz presumir
a boa-fé.
Com efeito, conforme o disposto na Súmula 84, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “é admissível a oposição de Embargos de Terceiro
fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de
imóveis, ainda que desprovido do registro”.
Por conseguinte, estão presentes elementos que evidenciam o
requisito legal da plausibilidade do direito dos agravantes.
De outra parte, não se pode olvidar do dano irreparável ou de difícil
reparação que decorreria de eventual arrematação dos imóveis em tela, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174788-61.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/5
possibilidade de venda destes bens a terceiros e imissão na posse pelos
arrematantes.
A alienação de imóvel em litígio pode prejudicar eventuais
adquirentes de boa-fé. Em assim sendo, entendo, ao menos por ora, que os
agravantes demonstraram a posse legítima do bem e possível boa-fé em contraponto
às premissas contidas no art. 678, caput, do CPC, justificando, dessa forma, o
deferimento da tutela de urgência direcionada ao sobrestamento dos efeitos dos
leilões eletrônicos designados relativamente aos bens questionados até final
julgamento dos embargos de terceiro, impondo-se a reforma da r. decisão recorrida.
Isto posto, dou provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator